Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
FAZENDA. MEDIDA DE URGÊNCIA DE RETIRADA DE DISPOSITVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE): AGRAVO DE INSTRuMENTO DA REQUERENTE CONTRA O INDEFERIMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MEDIDA CONCEDIDA EM GRAU REVISIONAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO CONTRA ESTA DECISÃO. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO, MEDIANTE SENTENÇA, DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO dos RECURSOS. PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO.

I. CLEDIANE DE ARAUJO DA SILVA ajuizou ação tombada sob n. 0730220-22.2020, perante o Juizado Especial Fazendário, para que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a efetuar procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). Requereu a determinação, in limine, a que o ente federativo iniciasse “todas as tratativas” à realização da cirurgia em “algum hospital privado do DISTRITO FEDERAL especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos à cirurgia”, ou efetuasse a retirada do “dispositivo e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios devidamente respeitados, designando os profissionais médicos especializados em tal intervenção”. Interposto agravo de instrumento contra o indeferimento da tutela de urgência na origem. Deferida a tutela antecipatória recursal, ora objeto do agravo interno do DISTRITO FEDERAL.

II. Após a apresentação dos votos do relator e do 2o vogal, aquele pediu vista à reanálise da questão do prazo para cumprimento da medida liminar. Nesse ínterim, adveio o pedido de desistência nos autos originários, o qual foi homologado por sentença transitada em julgado em 03.05.2021.

III. Nesse quadro processual, é de se reconhecer a perda de objeto dos recursos interpostos por ambas as partes.

IV. Prejudicados os agravos de instrumento de CLEIDIANE DE ARAUJO RAMOS e o agravo interno do DISTRITO FEDERAL. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.